Tribunal: TJMT
Processo: 1028334-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028334-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE PEREIRA DO CARMO - CPF: 241.916.711-20 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra
decisão proferida nos autos de ação revisional de recomposição do Pasep c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Dirce Pereira do Carmo, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e prescrição, bem como deferiu a produção de prova pericial, atribuindo exclusivamente ao agravante o adiantamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se caberia o reexame das preliminares e da prescrição já afastada em acórdão anterior; e (
ii
) definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais requeridos por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição já foi afastada por acórdão anterior desta Câmara, com base no Tema 1150 do STJ, fixando-se o prazo decenal do art. 205 do CC, a partir da ciência inequívoca dos desfalques. A rediscussão da matéria é vedada em razão da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

4.
A atribuição integral ao Banco do Brasil do adiantamento dos honorários periciais contraria o art. 95 do CPC, impondo-se o rateio, pois a perícia foi requerida por ambas as partes.

5.
Inexistem elementos para condenar o agravante por litigância de má-fé, uma vez que o recurso constitui exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido em parte e, nesta extensão,
parcialmente provido
para
determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes
.

Tese de julgamento
:
1. “
O agravo de instrumento não comporta exame de preliminares não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência
”
.
2. “
A prescrição decenal em ações de recomposição do Pasep inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques, não podendo ser rediscutida quando já afastada em decisão anterior transitada em julgado
”
.
3. “
Quando a
perícia é requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, nos termos do art. 95 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 81, 95, 1.009, § 1o, e 1.015
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1150; STJ, Tema Repetitivo n. 988; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2075371/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17/02/2023; TJMT, Embargos de Declaração no RAC n. 0040563-42.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
contra decisão proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, no bojo da
Ação Revisional de Recomposição do Pasep com Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1000795-58.2024.8.11.0036, ajuizada por
DIRCE PEREIRA DO CARMO,
que rejeitou as preliminares arguidas de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva da instituição financeira, ausência de interesse de agir, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais,
o banco
agravante sustenta, em síntese, que a autora carece de comprovação documental idônea do seu estado de hipossuficiência, não fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Além disso, expõe que a demanda carecedora de interesse de agir, posto que a autora já teria recebido integralmente os valores a que fazia jus a título de cotas do
Pasep
.

Ainda, aduz ser parte ilegítima, atuando como mero agente operacional, sem poder de ingerência sobre as diretrizes do fundo, cuja gestão
incumbe à União, por meio do Conselho Diretor do PIS/
Pasep
. Ainda, segue argumentando que a competência para julgamento da lide seria da Justiça Federal, conforme o artigo 109, I, da C
onstituição
F
ederal
.

Por fim, defende que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição, seja quinquenal, com base no Decreto-Lei n. 20.910/32, seja decenal, na forma do art
igo
205 do Código Civil, combinado com o entendimento firmado no Tema 1150 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, uma vez que a
agravada
teria ciência dos valores creditados no momento de sua aposentadoria.

Com
essas considerações
,
pugnou
pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do agravo para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito
. Pleiteia, ainda, o prequestionamento de toda a matéria.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 309085881
e
309085883
).

A liminar vindicada
foi indeferid
a
(Id. 309193355).

O Juízo de origem prestou informações (Id. 309465399).

Em contrarrazões, a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso,
com a
condenação
do banco
agravante em litigância de má-fé, nos termos do
s
artigo
s
80
e 81
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIRCE PEREIRA DO CARMO
ajuizou
Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor d
o

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
buscando a recomposição dos valores que alega terem sido indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao
Pasep
, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta má gestão e dos desfalques ocorridos na referida conta

(
Id. 165045152
, na origem).

Em contestação, o Banco do Brasil suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão, sustentando ser mero administrador operacional do programa, sem ingerência sobre os critérios de atualização, definidos exclusivamente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (Id. 172000084, na origem).

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, acolheu a preliminar de prescrição arguida pela instituição financeira e julgou extinto o processo, com resolução do mérito (Id. 185975036, na origem).

Interposto recurso de apelação pela parte autora,
este Colegiado lhe deu
provimento para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (Id. 200057147, na origem).

Na sequência, ao sanear o processo, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pel
a instituição financeira requerida
e deferiu a produção de prova, nos seguintes termos:

“
[...]
I. DA(S) PRELIMINAR(ES).

I.I DE LIGETIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

Inicialmente, observa-se que o requerido suscita, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva e, via de consequência, a incompetência absoluta do juízo comum estadual para conhecer do presente feito.

Contudo, sua pretensão não merece acolhida, pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n° 1.150, nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

No tocante a competência da justiça estadual, verifica-se que compete a Justiça Comum Estadual, processar e julgar as causas cíveis que é parte sociedade de economia mista, conforme entendimento pacificado na Súmula 42 do STJ.

[...]

Por tais razões, REJEITO as preliminares arguidas.

I.II DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A parte requerida, ainda, em sede preliminar de contestação, alega a falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que argui que é descabida a pretensão do
requerente..

Contudo, tal preliminar não merece deferimento.

O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado.

Contudo, a parte requerida equivoca-se ao estabelecer esses argumentos como matéria de defesa processual, uma vez que esse fundamento
equivale-se
a um mecanismo de defesa de mérito, ou seja, não equivale a uma questão processual que deva ser decidida previamente, mas confunde-se com a discussão do pedido principal da presente ação.

Assim, NÃO ACOLHO a preliminar arguida pela parte requerida, uma vez que a questão levantada por ela é matéria de mérito, que será, oportunamente, apreciada e julgada em futura sentença.

I.III DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Argui a parte requerida que a parte requerente não teria demonstrado satisfatoriamente sua hipossuficiência.

O artigo 98 do Código Processual Civil dispõe que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’.

Depreende-se do artigo 4o da Lei n. 1.060/50, que ‘a parte gozará dos benefícios de assistência judiciária, mediante a simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família’.

É, portanto, a própria parte quem deve afirmar, na petição inicial, sua real necessidade para obtenção do benefício.

Com efeito, pelo que se vislumbra dos artigos supramencionados, a simples declaração firmada pela parte, de que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça entende que, na impugnação à justiça gratuita, cabe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus a concessão de tal benefício, o que, na hipótese dos autos, não restou verificado.

Ademais, observa-se que a concessão de tal benesse não ocorreu ‘às cegas’ como aduz o requerido, uma vez que foram analisados cuidadosamente os documentos juntados pela autora.

Assim, REJEITO a impugnação da concessão do benefício à justiça gratuita em favor da parte autora.

II. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO.

II.I PRESCRIÇÃO DECENAL.

Lado outro, sustenta o requerido a ocorrência da prescrição quanto ao direito alegado na peça vestibular, pois aplicável ao caso o prazo decenal, conforme o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, cujo termo inicial afirma ser a data do saque integral dos valores PASEP.

No entanto, razão não lhe assiste. Pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n° 1.150, nos seguintes termos:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

O E. Tribunal de Mato Grosso pacificou entendimento quanto a aplicação da teoria do ‘
actio
nata’ quanto ao termo inicial da ocorrência da prescrição material, ou seja, o termo inicial para o computo da prescrição é o conhecimento do evento danoso.

[...]

Assim, percebe-se que a autora alega ter tomado conhecimento dos ditos desfalques ao solicitar da instituição bancária cópias de toda a movimentação financeira da conta PASEP, já em agosto de 2024, conforme reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça em Id. 200057147, de modo que não se aplica ao caso a data do último saque havido, como pretende o requerido.

Portanto, a prejudicial de mérito consistente na prescrição decenal de fundo de direito deve ser REJEITADA.

III. DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Em Id. 202462212 e Id. 202596359, ambas as partes requereu a produção de prova pericial contábil, a ser realizada por perito judicial.

Com a finalidade exclusiva de evitar futura arguição de nulidade processual, por cerceamento de defesa, aliado ao fato deste julgador não possuir capacitação técnica contábil/financeira para aferir capitalização,
juros e etc.
nas relações jurídicas controvertidas, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial. [...]
”

(
I
d.
203294920
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se
o banco
agravante.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ainda,
importa reafirmar que a pretensão recursal do banco agravante não comporta conhecimento quanto às matérias de impugnação à justiça gratuita, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva
,
incompetência da Justiça Estadual
e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
.

Isso porque, nos termos do art
igo
1.015 do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo de instrumento
se
restringe às hipóteses ali expressamente elencadas.

Embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, tenha admitido a interpretação de taxatividade mitigada do rol, o fez apenas em situações excepcionais, em que se verificasse urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

Na hipótese em exame, não há demonstração de situação de urgência que justifique o manejo do agravo para tais preliminares, todas passíveis de reapreciação futura sem risco de preclusão, à luz do art
igo
1.009, § 1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assim,
NÃO CONHEÇO
dessas matérias, como já delineado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ativo

(Id. 309193355).

Delimitada, pois, a controvérsia
remanescente
, cumpre examinar, de um lado, a disciplina dos
honorários periciais
e,
de outro,

a prejudicial de
prescrição
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

No tocante aos
honorários periciais
, verifica-se que, no caso em apreço, ambas as partes se manifestaram pela produção da prova técnica (Id. 176569059, 177132689, 202462212 e 202596359, na origem)
,
porém o Juízo singular atribuiu integralmente ao
banco agravante
o encargo do adiantamento.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil, que disciplina a matéria nos seguintes termos:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
”
(grifo nosso)
.

Deste modo
, considerando que o exame pericial foi pleiteado por ambas as partes,
impõe-se o rateio dos honorários periciais
, afastando-se a imposição exclusiva
ao banco
agravante.

Em relação à
prescrição da pretensão
, o banco agravante sustenta que a pretensão autoral estaria fulminada, seja pelo prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/32, seja pelo prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

Ocorre que essa tese já foi expressamente enfrentada e rejeitada por este Colegiado, quando do julgamento da Apelação Cível n. 1000795-58.2024.8.11.0036 (Id. 200057147
, na origem
).

Naquele julgamento, esta Câmara fixou que o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, em conformidade com a tese firmada no Tema 1150 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, esclarecendo que o termo inicial não se confunde com a data do saque do Pasep, mas com o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravada apenas tomou conhecimento do dano em 2024, quando lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens bancários, razão pela qual se afastou, de forma categórica, a alegação de prescrição.

Eis a ementa do referido acórdão:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SAQUES INDEVIDOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dirce Pereira do Carmo contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 205 do Código Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ. A autora sustenta que apenas teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao
PASEP em 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens bancários. Requereu, assim, a anulação da sentença por alegada decisão surpresa e, no mérito, o afastamento da prescrição, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da não surpresa em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação específica sobre o ponto; e (
ii
) definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau não afronta o princípio da não surpresa (CPC,
arts
. 9o e 10), pois a prescrição foi arguida na contestação apresentada pelo Banco do Brasil e, na sequência, impugnada pela autora em réplica, garantindo-se o contraditório.

4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, no qual se estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta do PASEP tem ciência comprovada dos desfalques.

5.Presume-se ciência do ato lesivo apenas quando demonstrada efetiva disponibilidade, pelo titular, das informações necessárias à identificação do dano. A mera realização de saque, por si só, não constitui ciência inequívoca da lesão.

6. No caso concreto, a autora demonstrou que só obteve conhecimento dos desfalques em 2024, quando lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens pela instituição bancária, razão pela qual não há prescrição, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal de dez anos.

7. A sentença incorreu em erro de interpretação ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2006), sem comprovação de que naquele momento houve ciência dos atos lesivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A alegação de prescrição suscitada na contestação e impugnada em réplica não configura decisão surpresa quando analisada na sentença.

2. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca dos danos, o que ocorre com o acesso aos extratos e microfilmagens.

3. A mera realização de saque do saldo do PASEP não presume, por si só, ciência da lesão, sendo indispensável a demonstração de acesso a informações bancárias detalhadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CC, art. 205; CPC,
arts
. 9o, 10, 487, II e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp 1.193.582/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.184.577/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1042682-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Ag.
Instr
. n. 1028158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024
” (Id.
200057150
, na origem)
.

Essa decisão colegiada, que reformou a sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento da demanda, operou a coisa julgada material sobre a questão da prescrição, não sendo possível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento.

Permitir o reexame da matéria equivaleria a vulnerar a autoridade da coisa julgada e a comprometer a segurança jurídica, princípio basilar que assegura a estabilidade das relações processuais.

Com efeito, a mera reiteração de fundamentos já apreciados, sem a demonstração de alteração concreta no quadro fático ou probatório, não autoriza a revisão da matéria, já alcançada pelos efeitos da coisa julgada.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, embora matérias de ordem pública possam ser
conhecidas de ofício, não podem ser rediscutidas quando já apreciadas em decisão revestida de coisa julgada formal e material, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas que, na espécie, não se verificam. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.
[...]
3.
As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
.
[...]
5. Agravo interno não provido”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2075371/RJ,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17/02/2023
– grifo nosso
)
.

Na mesma direção, este Egrégio Tribunal já consignou que a tese de prescrição, uma vez decidida definitivamente em acórdão transitado em julgado, atrai os efeitos da coisa julgada material e da preclusão consumativa, inviabilizando sua reabertura
. Veja-se:

“
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão, obscuridade e contradição. vícios inexistentes. rediscussão do mérito. pretensão de prequestionamento. embargos rejeitados. [...] 7.
A tese de prescrição já foi decidida definitivamente em julgamento anterior
,
transitado em julgado
,
atraindo os efeitos da coisa julgada material e da preclusão consumativa
.
[...]
Tese de julgamento:
[...]
4.
A rediscussão de matéria já decidida em acórdão com trânsito em julgado atrai os efeitos da coisa julgada e da preclusão consumativa
. [...]
” (TJMT, Embargos de Declaração no RAC n. 0040563-42.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025 – grifo nosso).

Portanto
, resta definitivamente consolidado que a pretensão não está fulminada pela prescrição, sendo incabível qualquer insurgência renovada sobre o tema.

Quanto
ao pleito da
parte agravada, no sentido de condenar o banco agravante por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais
,
verifica-se a completa ausência de elementos que o justifiquem.

O
recurso interposto constitui exercício legítimo do direito de defesa, inexistindo indício de comportamento temerário, ardiloso ou protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do CPC.

Do mesmo modo,
tem-se que as
custas já foram devidamente recolhidas no ato da interposição do agravo

e os honorários recursais são incabíveis, pois a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sem resolução de mérito.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto
, conheço
em parte

o recurso
interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

e,
nesta extensão
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para determinar que os honorários periciais
sejam rateados entre as partes, nos termos do art
igo
95 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, porquanto ambas postularam a produção da prova técnica
, mantendo-se
incólume
os demais termos da decisão agravada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025